Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE VEÍCULO. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem o IPVA do ano de 2020 do veículo I/LIFAN 530, placa PAY0045, no valor de R$985,29, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento dos réus/recorridos gerou dano moral indenizável à autora/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, o qual estabelece que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
5. Sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, a lei veda a compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto a propriedade do fiduciante não é plena (art. 481 e 1.368-B, do Código Civil), de modo que o contrato entabulado entre as partes não subsiste como compra e venda, mas como contrato de cessão de direitos aquisitivos.
6. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de exigência administrativa e não altera a lei civil, obriga a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV quando for transferida a propriedade, no prazo de 30 dias. Assim, a alteração do registro de propriedade do veículo junto aos órgãos administrativos é de responsabilidade dos adquirentes, importando destacar que o registro do gravame de alienação fiduciária obstaculizou o procedimento legal.
7. Outrossim, a Lei no 14.071/2020, que alterou o artigo 134 do CTB é posterior à celebração do negócio jurídico e, por conseguinte, inaplicável à hipótese. Com efeito, a regra processual vigente na ocasião (10/05/2018, ID 67854366) assim estabelecia: "Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único - O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran”.
8. O referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilização pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
9. E a Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, nos termos do inciso III do § 8.o do artigo 1.o (Parágrafo e inciso acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), estabelece que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN, dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
10. Importa destacar que esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o Tema 1118, que fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
11. Nesse contexto, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente.
12. Na hipótese, celebrado o negócio jurídico em 2018 e comunicada a venda do veículo ao órgão de trânsito em 07/12/2021, as partes contratantes respondem, solidariamente, pelo IPVA vencido em 2020.
13. Destarte, embora o nome da autora/recorrente tenha sido inscrito na dívida ativa (ID 67854366 - Pág. 9), o veículo foi negociado com cláusula de alienação fiduciária e a venda não foi comunicada ao DETRAN no prazo legal, evidenciando que ambas as partes concorreram para o evento danoso, de forma que o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral foi rompido. No mesmo sentido: Acórdão 1947331, 0732964-30.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
16. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.071/2020; CTB, art. 123 e 134; CC, arts. 481, 1.267 e 1.368-B.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118/STJ; TJDFT, Acórdão 1947331, 0732964-30.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.